Tribunal: TJSP
Processo: 1009835-25.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – ajuizamento de ações fracionadas contra instituições financeiras do mesmo grupo econômico e com manipulação de informações cadastrais - possibilidade de consulta dos autos eletrônicos – Comunicado CG

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – ajuizamento de ações fracionadas contra instituições financeiras do mesmo grupo econômico e com manipulação de informações cadastrais - possibilidade de consulta dos autos eletrônicos – Comunicado CG 02/2017 – conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte do autor – verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé - extensão da multa ao advogado – fixação em 1% sobre o valor da causa - recurso do autor improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009835-25.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO TRINDADE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37324
APEL.No: 1009835-25.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : LEONARDO TRINDADE DA SILVA
APDO : BANCO ITAUCARD S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais - autor que alega desconhecer a origem da
dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros
de inadimplentes ajuizamento de ações fracionadas contra
instituições financeiras do mesmo grupo econômico e com
manipulação de informações cadastrais - possibilidade de
consulta dos autos eletrônicos Comunicado CG 02/2017
conduta que evidencia abuso de direito como forma de
dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e
honorários documentos juntados aos autos que afastam a
verossimilhança das alegações, além de sonegação de
informações por parte do autor verdadeira pretensão de
enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação
tutelado constitucionalmente - ação improcedente com
multa por litigância de má-fé - extensão da multa ao
advogado fixação em 1% sobre o valor da causa - recurso
do autor improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada por LEONARDO TRINDADE DA SILVA contra BANCO
ITAUCARD S/A, sustentando o autor que ao tentar fazer
compra no comércio local foi surpreendido com a
negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes
pelo
valor
de
R$180,74
referente
ao
contrato
005019199600000 que alega desconhecer (fls. 01), pelo que
pretende a declaração de nulidade do débito, bem como
reparação por danos morais estimados em R$49.900,00.
Citado, o banco réu apresentou contestação alegando que o
autor assinou proposta de adesão ao cartão de crédito
Marisa Nacional Itaucard 2.0 emitido em 20.08.2015,
inclusive
fazendo
pagamentos
regulares
até
seu
inadimplemento, inexistindo o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
3
2. A r. sentença de fls. 181/183 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
comprovada a origem da dívida que deu ensejo à
negativação, condenando o autor em sucumbência de custas
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade, além de 1% por litigância
de má-fé, também sobre o valor da causa.
3. Irresignado, recorreu o autor (fls.
185/204), insurgindo-se contra a multa por litigância de
má-fé que deve ser interpretada de forma restritiva sob
pena de obstar o acesso à Justiça, ausente qualquer dolo
processual ou prejuízo à parte contrária. No mérito,
alegou que o réu não trouxe aos autos documentos válidos
para comprovar a existência do débito da suposta dívida,
apenas telas sistêmicas unilaterais, insistindo ele na
inexistência da pendência financeira, ressaltando que não
comprovada a remessa e desbloqueio do cartão, sendo
notórias as fraude praticadas com o extravio de cartões,
inclusive havendo divergência de informações quanto ao
supostamente inadimplido com aquele valor negativado em
desrespeito às normas do CDC. Por fim, alegou a
inexistência
de
anotações
preexistentes
legítimas,
insistindo na procedência dos pedidos declaratório e
indenizatório.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Pretende o autor se ver indenizado por
danos morais sob alegação de que foi surpreendido pela
indevida inclusão do seu nome nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
4
inadimplentes, “... pois, sequer firmou com a ré
obrigação com tais características,...” (fls. 02).
6. Por sua vez, a r. sentença julgou
improcedente
a
ação,
por
entender
o
Magistrado
sentenciante comprovada a origem da dívida que deu ensejo
à negativação.
7.
Realmente,
no
presente
caso,
os
documentos juntados com a contestação (fls. 92/162) bem
comprovam a contratação do cartão de crédito n.
5411.XXXX.XXXX.1965, estando acompanhada de contrato
assinado e cópia do RG do autor (fls. 96), inclusive com
pagamentos de diversas faturas até sua inadimplência,
razão pela qual houve a negativação. Em réplica, o autor
apenas
alegou
que
os
documentos
são
unilaterais,
inexistindo prova do envio e desbloqueio do cartão, mas
não negou haver firmado o contrato com a ré.
8. Ora, dizer apenas que os documentos são
unilaterais não convence, visto que deixou de impugnar o
contrato devidamente assinado (fls. 92/94). Nem se diga
que era caso de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII,
do CDC), tendo em vista a ausência de verossimilhança das
alegações iniciais quando confrontadas com os documentos
juntados com a contestação.
9. E uma vez presente a dívida, cumpre
ressaltar que ao banco de dados incumbe mesmo servir de
instrumento de proteção ao crédito e, no limite da
inadimplência, faculta-se-lhe manter registro que, por si
só, não caracteriza abusividade ao bom nome, à imagem ou
reputação dos interessados, cogitando-se por igual de
exercício regular de direito pela entidade de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
5
evidentemente
público,
mormente
que,
constatando-se
inexatidão de dado, ou de indispensável esclarecimento ou
explicação a completá-lo, cabe ao órgão depositário das
informações realizar e difundir a anotação tida como
necessária pelo detentor do registro (Lei 8.078/90, art.
43, § 3o e Lei 9.507/97, art. 4o, § 2o).
10. Conveniente anotar que a presente ação
deve ser analisada sob o enfoque das orientações do
Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça.
11. A título ilustrativo, anota-se que o
autor ajuizou 2 outras ações idênticas distribuídas na
mesma data, ambas contra instituições financeiras do
Grupo Bradesco, todas instruídas com os mesmos documentos:
I) ação n. 1012539-2019.8.26.0405, Osasco
contra Banco Bradesco S/A, julgada procedente para
condenar o réu no pagamento de 10 salários mínimos, já
pagos;
II)
ação
n.
1012537-96.2019.8.26.0405,
Osasco,
julgada
improcedente
nos
mesmos termos do
presente feito, sem que o autor tenha apresentado
recurso.
12. Analisados os autos eletrônicos das
três ações, observa-se um detalhe quanto à documentação,
qual seja, o extrato informativo de consulta ao serviço
do SCPC/SERASA, constando como única negativação aquele
discutida nos respectivos autos, com omissão dos demais
apontamentos. Há, portanto, inegável manipulação desse
documento com intuito de enganar o juízo. Tanto que o
autor logrou êxito em obter indenização de 10 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
6
mínimos, muito provavelmente ante a inexistência de
informações que possibilitassem a análise dos feitos sob
enfoque da Súmula 385 do STJ.
13. Ora, inexiste explicação lógica para o
ajuizamento de várias ações, as vezes contra empresas do
mesmo grupo econômico com fez o autor, conduta processual
inimaginável em tempos passados quando os peticionamentos
eram datilografados e protocolados pessoalmente em cada
foro, mas agora facilitado com a adoção do processo
digital eletrônico, em evidente desvirtuamento do uso da
tecnologia em desfavor da celeridade da Justiça. Ainda
que no presente feito o autor tenha ajuizado ações contra
instituições distintas, a prevalecer a tese de que o
autor tem o direito de fracionar as ações com ajuizamento
em foros diversos, abririr-se-a a possibilidade para
obtenção de indenização extremamente vultuosas pelas
supostas negativações ilegítimas, desbordando em muito
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
estabelecidos pelas diversas teorias do dano moral.
14.
Acrescente-se
ao
fato,
como
já
exposto, a manipulação de documentos com sonegação de
informações por parte do autor ao mencionar haver apenas
aquele apontamento descrito na inicial, com omissão dos
demais que deveriam aparecer nos extratos dos órgãos
mantenedores dos cadastros restritivos, tudo a evidenciar
litigância de má-fé que pode ser enquadrada nos incisos
dos art. 81 do CPC/15.
15.
Inexoravelmente,
tal
estratégia
processual tem evidente intuito de dificultar a defesa e
maximizar
os
ganhos,
especialmente
para afastar a
aplicação da Súmula 385 do STJ, avultando os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
7
indenizatórios e também das verbas honorárias, em nítido
abuso de direito que não pode ser chancelado pelo Poder
Judiciário.
16. Por outro lado, não se desconhece o
entendimento jurisprudencial dominante no Eg. STJ quanto
à impossibilidade de condenação solidária do advogado da
parte como litigante de má-fé, mas é certo que referido
entendimento diz respeitos aos casos em que se verifica
apenas uma combatividade exacerbada por parte do causídico.
17. Contudo, o que se verifica no presente
feito e muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder Judiciário se caracteriza como
verdadeira aventura jurídica com nítida intenção de
enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que as
patrocinam, situação bem diversa do direito de ação
tutelado constitucionalmente, sendo bom lembrar que o
advogado é sempre o primeiro juiz da causa que lhe é
exposta pelo cliente, isso sem falar na manipulação da
informação do SCPC, que certamente não pode ser atribuída
ao cliente.
18. Também não há como negar que o
ajuizamento de várias ações fundadas no mesmo fato
supostamente
desabonador,
apenas
com
intuito
de
dificultar ou até mesmo impossibilitar a defesa da parte
contrária
e
angariar
honorários
sucumbenciais
nos
diversos feitos, desborda em muito do dever de lealdade
processual previsto no art. 16 do CPC/73, agora repetido
pelo art. 79 do CPC/15.
19. E o Judiciário não pode ser conivente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
8
com o ajuizamento de ações com pretensões totalmente
contrárias a realidade fática das partes, que mais
parecem fundadas nos ditados populares do “jogar verde
para colher maduro” ou “se colar,...colou!”, sendo
evidentes os prejuízos à prestação jurisdicional daqueles
que realmente necessitam se socorrer do Poder Judiciário,
bem como também da parte “ex adversa”, que tem de arcar
com o ônus de comprovar contratação de duvidosa
controvérsia, além de arcar com custas desnecessárias ao
ter de se defender nos diversos feitos.
20. Analisadas todas as peculiaridades do
caso concreto, pede-se vênia para transcrever comentário
à recente obra elaborada pelo AASP e OAB/PR ao comentar a
nova legislação processual: “Além de constituir infração
disciplinar punida pelo Estatuto da Advocacia (art. 34),
o advogado que deduzir pretensão contra expresso texto
legal ou deturpar o teor de norma, doutrina ou
jurisprudência ficará sujeito à sanção processual do § 2o
do art. 81 do CPC/2015 (STJ,3a T., REsp. no 947.927-AgRg,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
15/4/2008,
DJU
de
29/4/2008). O mesmo vale para os demais sujeitos do
processo que, nos termos do inciso II, alteram a verdade
dos fatos, inquinando o princípio processual da lealdade.
Para tanto, impõe-se que os fatos sejam objetiva e
deliberadamente alterados, seja por meio da comprovação
por documentos ao longo da instrução, seja induzindo
testemunha a mentir em juízo.(...) À luz dos princípios
informadores do CPC/2015, especialmente o dever de
cooperação estabelecido no art. 6o, não se sustenta mais
a ideia de que os advogados e procuradores em geral não
seriam atingidos pela sanção, pois é dever concorrente
das partes e dos seus procuradores proceder com lealdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009835-25.2019.8.26.0003 -Voto no
9
e boa-fé, muito embora a jurisprudência produzida à luz
da interpretação do art. 18 do CPC/1973 encontre-se
dividida sobre o tema.” (Ronaldo Vasconcelos, in Código
de Processo Civil Comentado, AASP/OAB-PR)
21. Ante o exposto, analisados todos os
elementos dos autos em conjunto com a prova emprestada
dos demais feitos ajuizados pelo autor conforme consulta
eletrônica, fica a sentença de improcedência mantida por
seus próprios fundamentos. Ainda, mostrando-se evidente a
má-fé processual praticada não só pela parte, mas também
pela causídica que subscreve a inicial, fica ela também
responsabilizada solidariamente pelo pagamento da multa
processual já fixada no percentual de 1% sobre o valor da
causa.
22.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js